Tribunal: TJDFT
Processo: 0725374-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO MÉRITO. INCONFORMISMO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

2. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração no acórdão embargado, o qual não conheceu do agravo interno interposto pelo embargante em razão da patente violação ao princípio da dialeticidade, pois deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada que inadmitiu o recurso de agravo de instrumento por ele interposto, sob o fundamento de ausência de interesse recursal quanto à intimação da União para integrar o feito e de ocorrência de preclusão em relação ao debate sobre o termo inicial dos juros de mora.

3. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.